Tribunal: TJDFT
Processo: 0741760-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO NO DJE. PRESCINDIBILIDADE. LEI 11.419/2006. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de declaração de nulidade de atos processuais.
2. Nos termos do artigo 5o da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial inclusive eletrônico.
3. A Portaria GPR 239/2019 deste Tribunal de Justiça (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios) define obrigatoriedade de cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas, preferencialmente, por tal meio.
4. E o artigo 5o da Portaria acrescenta que, exceto os casos previstos em lei, comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Ou seja, “Não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco de intimação pessoal do advogado quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida (Acórdão 1851845, 0744057-87.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.)
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.